Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-78.2020.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001261-78.2020.8.14.0116

APELANTE: ANDREY WAGTON FRANCISCO ROSA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13º, C/C ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROVAS ORAIS HARMÔNICAS E CORROBORADAS POR LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ANDREY WAGTON FRANCISCO ROSA COSTA
c
ontra sentença que o condenou às penas de 01 ano e 01 mês de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 02 anos, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal. A defesa sustenta absolvição sob alegação de legítima defesa. O Ministério Público, em ambas as instâncias, opinou pelo improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há suporte probatório para o acolhimento da tese absolutória fundada na legítima defesa, especialmente frente à prova oral, laudo de exame de corpo de delito e circunstâncias dos fatos apresentados pela vítima, testemunhas e agentes policiais.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante e laudo de lesões corporais. A palavra da vítima apresentou-se firme, coesa e compatível com o conjunto probatório, possuindo especial relevância nos crimes de violência doméstica.

As lesões constatadas (face, ombro, joelho e colo) são compatíveis com a dinâmica descrita pela vítima e afastam a alegação do réu de que a ofendida teria se machucado em razão de embriaguez.

A defesa não demonstrou agressão injusta apta a legitimar reação moderada e proporcional, ônus que lhe incumbia. Ausente comprovação dos requisitos do art. 25 do CP, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
.
Mantida integralmente a condenação, por comprovadas a materialidade e a autoria, bem como pela inexistência de legítima defesa.

Tese
:
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e afasta a tese defensiva de legítima defesa não comprovada pela prova dos autos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por ANDREY WAGTON FRANCISCO ROSA COSTA, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante cumprimento de condições estabelecidas pelo juízo, na forma do ar. 77 do CPB, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §13º c/c art. 61, II, “f” do Código Penal Brasileiro (ID 26466602).

Em suas razões, a defesa advogou o pleito absolutório, uma vez que teria agido sob o manto da legítima defesa (ID 26466609).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
asseverou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 24282474).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 26466614).

É o relatório.

À revisão. Com intenção de julgamento em sessão de plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Consta da denúncia (ID 26466493 - Pág. 1):

No dia 11.04.2020, por volta das 21h, na residência do denunciado, localizada na Rua Tocantins, nº 2322, Setor Azevec, neste município, ANDREY WAGTON FRANCISCO ROSA COSTA ofendeu sua integridade corporal, de Ailana de Morais Rosi, sua ex-esposa, causando as lesões descritas às fs. 22/23 – Id. n. 68323742. Por essa razão, foi preso em flagrante delito. Depreende-se do depoimento vítima (f. 04 – Id. n. 68323742), que ela e o denunciado foram casados civilmente por 4 anos e, na época dos fatos ora denunciados, já estavam divorciados. Sucedeu que no dia 11.04.2020, o filho do casal estava na casa do denunciado, local em que passou o final de semana, e a ofendida enviou mensagem solicitando que ele levasse a criança para sua casa. No entanto, o denunciado recusou-se a levar o filho. Por sua vez, a vítima dirigiu-se à casa do denunciado, no intuito de buscar a criança, ocasião em que, irresignado, o denunciado lhe empurrou, fazendo com que a ofendida batesse a cabeça no chão e ficasse desacordada. Ressalte-se que, da agressão, decorreram as lesões descritas às fs. 22/23 – Id. n. 68323742. Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado confessou a agressão, alegando que estava se defendo da vítima (f. 07 – Id. n. 68323742).

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 - DA INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pleiteou a tese absolutória, com sucedâneo no reconhecimento da excludente da ilicitude da legitima defesa, o que afastaria a ilicitude da sua conduta. Nessa via, razão não socorre a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pela Prisão em Flagrante (ID 28548190 – pág.01); Auto de Exame de Corpo de Delito (Fs. 22/23 – ID 68454399).

Por sua vez a vítima AILANA DE MORAIS ROSI, asseverou perante a autoridade policial:

Que viveu durante 04(quatro) anos com o denunciado e cuja relação nasceu um filho do casal. Estava separada há pelo menos 01(um) ano e 7(sete) meses e que tem guarda compartilhada do filho em comum do casal. No dia dos fatos, a vítima foi buscar o filho na casa do denunciado e este a agrediu com um empurrão, ocasionando sua queda, batendo a cabeça no chão e perdendo os sentidos. Logo após, foi pra casa da sua mãe com inchaço no olho esquerdo e várias escoriações na face e um grande hematoma na altura da testa

A testemunha informante, MIRIAM CAMPOS LUCENA, esposa do denunciado, declarou que no dia dos fatos, recebeu uma mensagem da irmã da vítima que dizia pra não entregar o filho do casal a denunciada, pois esta estava embriagada. Que o denunciado não agrediu a vítima, mas apenas se defendeu das agressões realizadas por esta contra o denunciado.

Na espécie a testemunha policial, IPC, CARLOS CÉSAR DE OLIVEIRA MOREIRA, declarou, em juízo, que a vítima chegou na Delegacia, dizendo que tinha sido agredida pelo seu ex-companheiro. Relata que a vítima estava com lesões visíveis em seu corpo. Confirmou as lesões sofridas pela vítima apontadas no Auto de Prisão em Flagrante.

A testemunha policial, EPC, HAMILTON AGOSTINHO RORIGUES DO CARMO, declarou, em juízo, que estava de plantão no dia dos fatos, quando a vítima chegou até a Delegacia relatando agressões sofridas pelo seu ex-companheiro. Ato contínuo, os policiais foram até o local informado pela vítima e prenderam em flagrante o denunciado. Confirma as lesões sofridas pela vítima apontadas no Auto de Corpo de Delito.

O réu, ANDREY WAGTON FRANCISCO ROSA COSTA, durante seu interrogatório, nega a prática do crime, narrando apenas que se defendeu das agressões perpetradas pela vítima. Que as lesões sofridas pela vítima foram em decorrência de sua embriagues, fato que se desequilibrou e caiu

Nessa via, a
palavra da vítima, em casos como o presente, deve ser analisada com especial relevância probatória, tendo sido apresentada de forma clara, coesa e harmônica, corroborada pelo contexto probatório extraído do acervo processual, não havendo espaço para se cogitar em absolvição.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONTEXTO DOMÉSTICO - RATIFICAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. Incabível a absolvição quando fartamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, tanto pelas provas orais colhidas, quanto pelo contexto probatório que as corrobora. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00123674020238130672, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 19/06/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/06/2024).

A tese defensiva alicerçada na legítima defesa, ou seja, na
excludente de ilicitude que ocorre quando uma pessoa reage a uma agressão injusta e atual ou iminente, utilizando meios necessários e de forma moderada, para proteger a si ou a outrem,
conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Todavia a defesa claudicou em não se acercar de provas que justificasse a tese defensiva, a qual não encontrou amparo no acervo processual. Em contrapartida o Laudo de lesão corporal (ID. 26466473 - Pág. 14/18), observou lesões na face, ombro, joelho e colo, descrições compatíveis com a narrativa da vítima.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - CONDUTA CAPITULADA NO ART. 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Tendo o advogado da defesa manifestado interesse em interpor recurso de apelação na data da audiência, o atraso na apresentação das razões consiste em mera irregularidade, não obstando o conhecimento e processamento do recurso. 2 - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal imputados ao agressor, é impossível acolher o pleito absolutório, mormente quando as declarações, firmes e coerentes, da vítima estiverem corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos. 3 - A legítima defesa é aquela empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, utilizando moderadamente dos meios necessários (art. 25 do Código Penal). 4 - Se não houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão injusta, não há se falar em legítima defesa, uma vez que o excesso doloso é passível de punição. 5 - A manutenção da condenação é medida impositiva. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00977795620158130271, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/08/2024).

Dessa forma, a tese absolutória de legítima defesa não deve ser acolhida quando não comprovada a moderação dos meios empregados para rechaçar suposta agressão, bem como a inevitabilidade da medida. Logo, diante das razões retromencionadas, deve seguir irrepreensível o
decisum
hostilizado nesse ponto.

2 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, e alinhado com o douto parece ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025